Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de ANA CARLA DE OLIVEIRA VIDIGAL.
A. A embargante requer a específica manifestação acerca dos seguintes aspectos, verbis: (i) quanto a classificação do resultado final da prova objetiva, publicada no Edital no 10, pag 6 de 7 – ID 11767262, em relação a Demandante e se há contradição quanto a APROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA BEM COMO A CLASSIFICAÇÃO EM 101o, LUGAR; (ii) quanto ao ID – 1176765 - DO/DF no 140 de 25 de julho de 2018, (Doc no5), determinou ou não à exclusão dos candidatos que foram cassada a liminar em agravo, e ao mesmo tempo determina a reclassificação destes mesmos candidatos Ausentes as alegadas omissões/contradições no acórdão revisto; (iii) sobre as candidatas sub judice se recebem ou não classificação e se ocupam vagas entre os candidatos aprovados; (iv) se as candidatas sub judice devem ser contabilizadas no bojo da classificação das 100 vagas oferecidas no edital; (v) se com a eliminação de dez candidatas na prova de redação dentre as 100 primeiras candidatas colocadas, não atrairiam na sequência lógica chamar mais 10 candidatas para complementarem as 100 candidatas para a prova de redação.
B. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
C. A decisão colegiada explicitou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer entendimento jurídico contrário aos interesses da parte embargante: ausência de ilegalidade ou arbitrariedade da conduta administrativa, a legitimar a intervenção judicial nos critérios administrativos, pena de ofensa à isonomia.
D. O inconformismo da parte embargante (não aprovada dentro do número designado no edital) revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
E. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
F. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentada.

II. Embargos do DISTRITO FEDERAL
A. Garantido o contraditório, e constatada a alegada obscuridade na fixação dos honorários advocatícios (ausente condenação pecuniária e irrisório o percentual de 10% do valor atribuído à causa), é de serem parcialmente acolhidos os aclaratórios, para fixar em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor da verba sucumbencial (CPC, Art. 85, § 8o), estimativa condizente à adotada por esta 3a Turma Recursal do TJDFT (Precedentes: Acórdãos n. 1167927, 1174417 e 1178043).
III. Embargos de ANA CARLA conhecidos e rejeitados. Embargos do DISTRITO FEDERAL conhecidos e parcialmente acolhidos para fixar em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor dos honorários devidos pela recorrente vencida, mantidos os demais termos do acórdão.